Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740953-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 22571630 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte, cujo objeto é a alegada ofensa ao enunciado no 727 de Súmula de Jurisprudência do STF na decisão da Presidência dessa Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Decisão de ID 23825253 determinou que fosse aguardado o trânsito em julgado da referida reclamação, tombada sob o no 45.501. Conforme íntegra dos autos da Reclamação no 45.501, constante do ID 25503207, distribuído à Relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, houve negativa de seguimento à ação reclamatória em 02/02/2021, transitando em julgado em 07/04/2021. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 6 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal